Tribunal: TJMT
Processo: 53386-32.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 10/11/2020
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
10/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 656457-7 / 2020
Terça-feira, 10 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80533869020188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80533869020188110001
JOANA CARVALHO DE F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL
Requerente: Advogado:
SIQUEIRA DE ADVOCACIA
TELEFÔNICA BRASIL
Requerido:
S/A
Beneficiário: JOANA CARVALHO DE SIQUEIRA
Conta Judicial 3300113355393
Valor: R$ 1.989,92 (um mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)
Autorizado: F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 27.219.638/0001-74
Data de Emissão: 10/11/2020
Titular Conta F VILAROUCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 27.219.638/0001-74
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1462 876569 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1103003922 1/1